Tribunal: TJES
Processo: 0001136-61.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001136-61.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO
S
MATERIA
IS CONTIDOS NO VOTO E NO ACÓRDÃO.
CORREÇÃO.
EMBARGOS PROVIDOS.

1. Evidenciado haver dois erros materiais contidos no voto e no r. Acórdão, sendo eles: a descrição equivocada da vara criminal de origem; e a confecção da Ementa como “recurso desprovido”, mostra-se necessária a pronta correção.

2.
Embargos providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001136-61.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: TAYNARA PEREIRA JUNGER - ES21757-A, RIZZIA MIRANDA ROCHA - ES24393-A

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA
, em face do v. Acórdão de id. 7403330, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por sua defesa, para, mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), redimensionar a sua reprimenda, concretizando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 7621423), sustenta o embargante, em síntese, a correção de dois erros materiais contidos no voto e no r. Acórdão, sendo eles: a) a descrição equivocada da vara criminal de origem; e b) a confecção da Ementa como “recurso desprovido”.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os erros materiais existentes no julgado.

Sem delongas, de fato, conforme bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, verifica-se que ocorreu erro material na definição do Juízo de origem, eis que consta a 1ª Vara Criminal de Serra, porém os presentes autos foram processados na 2ª Vara Criminal de Alegre.

Igualmente, constata-se que a essa Colenda Câmara Criminal, julgou procedente o recurso interposto pela defesa do embargante, porém, consta na Ementa, que o recurso foi desprovido, razão pela qual também padece de correção.

Assim sendo, corrijo os erros materiais para:

[1] que a descrição o juízo de origem “1ª Vara Criminal de Serra/ES”, contida no voto, seja substituído pelo “Juízo da 2ª Vara de Alegre”; e

[2] que, ao invés, de constar na confecção da Ementa, como “recurso desprovido”, faça constar “recurso provido”.

Assim, para sanar os vícios apontados, leia-se:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA
, contra a sentença de fls. 150/154, proferia pelo
Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Alegre
/ES
, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima”.

“
E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPERIOSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não é possível a dupla valoração da reincidência na primeira e segunda fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem
(Súmula 241 do STJ).

2.
Recurso provido
”.

Diante do exposto, na esteira de entendimento
DOU PROVIMENTO AO EMBARGOS,
PARA CORRIGIR OS ERROS MATERIAIS
contidos no voto e no acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.